Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA DA PESSOA JURÍDICA DA DE SEUS SÓCIOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO PENSADO ENTRE AS PARTES. PARCERIA EMPRESARIAL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS REFERENTES À PERDA DE 525 ASSOCIADOS. NÃO VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO PELA RECONSTRUÇÃO DA CLÍNICA. INCABÍVEL. RESSARCIMENTO DOS ALUGUÉIS. IMPROCEDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. VALOR DA CAUSA: R$ 7.139.725,59. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ademais, a parte requerente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 7.139.725,59), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal a autora busca a reforma da sentença a fim de que os pedidos feitos na inicial sejam julgados procedentes. 1.2. Em sede de contrarrazões os réus suscitam as preliminares de dialeticidade, ilegitimidade ativa e passiva.
2. Preliminar de dialeticidade rejeitada. 2.1. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.2. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.3. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal da parte é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado discutido. 2.4. Assim, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados se encontram rebatidos no recurso da autora.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva acolhida para afastar os sócios do polo passivo da relação processual. 3.1. As partes são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação jurídica de direito material. Ou seja, ocorre quando a parte autora pleitea na qualidade de credora daquela relação de direito material, imputando à parte requerida a condição de devedor daquela mesma relação. 3.2. O Código de Processo Civil, como regra, adotou a teoria eclética para o fim de perquirir a pertinência subjetiva da demanda. De acordo com a citada teoria, a legitimidade ativa/passiva ad causam decorre de uma relação lógica, abstrata, entre o que se pede e contra quem se pede, devendo figurar no polo ativo/passivo aquele que a parte pretende ver compelido a satisfazer a pretensão deduzida, segundo os fatos narrados na petição inicial. 3.3. Entretanto, em determinadas hipóteses, a aferição da legitimidade ativa ou passiva demanda cognição aprofundada, densa, de forma que a condição da ação, em verdade, passa a ser matéria de mérito – teoria da asserção. 3.4. A legitimidade para a causa é matéria de ordem pública e que pode ser analisada em qualquer momento ou instância (art. 485, §3o, do CPC). 3.5. Veja: " (.....) 1. A matéria tratada no presente recurso refere-se à ilegitimidade passiva, questão de ordem pública e pode ser conhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 1.1 A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.2. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (...) 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (07105234320198070018, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 9/6/2021).
4. Observa-se que na emenda à inicial realizada, apenas a empresa Pronto 10 Serviços Médicos e Saúde – São Sebastião Ltda foi apontada como ré, devendo apenas ela constar no polo passivo da demanda. 4.1. Isso porque, no item A.1 da referida emenda à inicial se requer a desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas para que os sócios passem a integrar o polo passivo da demanda. 4.2. Verifica-se que em momento algum os sócios foram mencionados nos fundamentos do mérito da petição inicial e nem mesmo nas emendas realizadas. 4.3. Ademais, há uma distinção entre a personalidade jurídica da pessoa jurídica da de seus sócios. Em regra, não se move ação contra os sócios. Isso só ocorre quando há desconsideração da personalidade jurídica declarada, o que não foi feito no caso. 4.4. É princípio básico da teoria geral do direito: a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais que a integram ou a administram. Tal premissa foi, recentemente, explicitada por meio da Lei no 13.874/19 e as respectivas alterações ao Código Civil. Registre-se: “art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.” 4.5. A regra é a distinção e autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e pessoa natural: seus patrimônios não se confundem. As exceções decorrem das diferentes hipóteses normativas de desconsideração da personalidade jurídica - cada qual com seus pressupostos - e de previsões normativas expressas de responsabilidade solidária automática - na qual desnecessária qualquer discussão jurídica ou fática sobre a configuração de codevedores. 4.6. Em resumo, o sistema jurídico nacional, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas físicas e jurídicas, não sendo possível confundir a responsabilidade da empresa com a de seus sócios, salvo quando comprovada qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil. 4.7. Tal distinção foi muito bem citada pelo requerido Arnaud em sua contestação: “A pessoa jurídica possui personalidade própria e é ela que está legitimada para figurar no polo passivo da demanda, e não seus sócios. Excepcionalmente admite-se a legitimidade destes, desde que haja, na pessoa jurídica, desvio de finalidade, má gestão, fraude ou confusão patrimonial com os bens dos sócios. Além disso, nada indica que a saúde financeira das empresas esteja precária, não justificando assim a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo.” 4.8. Nos pedidos de emenda à inicial se requer sempre a condenação da empresa requerida, conforme se observa abaixo: “c) Quanto ao mérito, a procedência dos pedidos para: c.1) Condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 3.994.074,00 (três milhões e novecentos e noventa e quatro mil e setenta e quatro reais), referente à perda de 525 (quinhentos e vinte e cinco) associados, acrescido de juros e correção monetária aplicados a partir da data do desligamento dos associados até a data do efetivo pagamento; c.2) Condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 389.798,51 (trezentos e oitenta e nove mil e setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), a título de indenização pela destruição do espaço de clínicas da Autora, representando pelo valor médio dos orçamentos apresentados para a recomposição de todo o seu espaço, demolido e abandonado pela Ré; c.3) Condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 293.853,08 (duzentos e noventa e três mil e oitocentos e cinquenta e três reais e oito centavos), referente aos danos materiais sofridos pela Autora, em razão do pagamento dos aluguéis para a construção da clínica, calculados até o mês de setembro de 2017, acrescidos do valor dos alugueres que vencerem até a data da efetiva devolução do imóvel, devidamente reformado e no estado em que o recebeu, acrescido de juros e correção monetária aplicados partir de cada vencimento; c.4) Condenar a Ré ao pagamento da quantia R$ 2.462.000,00 (dois milhões e quatrocentos e sessenta e dois mil reais), referente aos lucros cessantes decorrentes da frustração do negócio prometido e contratado com a Autora, referentes aos percentuais sobre o faturamento da clínica de pronto atendimento compreendendo a data prometida de inauguração (outubro/2016 até a data do encerramento do contrato de locação abril/2018), valores que deverão ser corrigidos monetariamente, mês a mês, e acrescidos de juros de mora a partir da data em que eram devidos; c.5) Condenar a Ré ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados pela Autora no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). c.6) Condenar a Ré nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.” 4.9 Dessa forma, não há se falar em legitimidade passiva dos sócios.

5. Prejudicial de prescrição rejeitada. 5.1. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. 5.2. Nesse sentido, constata-se que a prescrição corresponde a mecanismo que assegura a segurança jurídica mínima da qual dependem as relações negociais. 5.3. Deve-se ressaltar que a demora na citação dos réus não decorreu de culpa da requerente. A inicial foi ajuizada em 2017, mais ou menos 1 ano após a suposta contratação, o que demonstra a inexistência de inércia da parte autora em buscar a localização dos requeridos. Tanto é assim que foram realizadas várias tentativas de citação dos demandados, as quais encontraram barreiras no número de litigantes e na falta de êxito na localização.
6. Cinge-se a controvérsia em verificar se o suposto negócio jurídico realizado é valido e se existe responsabilidade dos requeridos pelos alegados danos narrados na inicial. 6.1. De acordo com o que foi trazido ao feito percebe-se que foram realizadas tratativas visando a instalação de uma clínica em Vicente Pires/DF. Na referida oportunidade, os diretores da requerente fundaram a empresa UP10 com a finalidade de facilitar a parceria e a instalação de uma subsidiária da empresa PRONTO10. 6.2. No que tange à validade do negócio jurídico, o Código Civil é enfático ao estabelecer a obediência da forma prescrita em lei como um de seus requisitos essenciais de validade (art. 104, III, CC). 6.3. A forma do negócio jurídico é a maneira pela qual a vontade ganha realidade exterior. Em princípio, essa exteriorização é livre. Desde que a vontade se torne conhecida e apta, estará a provocar o efeito jurídico buscado pelo declarante. Às vezes, no entanto, a lei subordina certos negócios a determinada forma. Para esses negócios, ditos solenes, a respectiva validade só ocorrerá quando observada na declaração a forma imposta pela lei. É o que dispõe o art. 107, do Código Civil: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. No sistema do direito privado, portanto, a forma do negócio jurídico ou é livre ou é fixada pela lei. Quando é livre, as partes podem escolher, sem limitações, a maneira de exteriorizar a vontade negocial. Podem usar a palavra oral ou escrita, podem lançar mão de gestos (como se dá, por exemplo, nos leilões) e, às vezes, até o silêncio pode servir de expressão volitiva (quem, por exemplo, tem prazo para arrepender-se de um negócio, manifesta a vontade de mantê-lo simplesmente deixando escoar o lapso previsto sem declarar o arrependimento) (art. 111 do CC). 6.4. Dessa forma, mostra-se plausível e possível a pactuação de contratos verbais quando a norma não prescrever forma específica.
7. Na hipótese, segundo as testemunhas ouvidas em juízo, é possível verificar que a intenção das partes seria estabelecer uma parceria, de modo que os diretores da demandante ofereceriam o imóvel e a Pronto 10 arcaria com a obra, os equipamentos e a experiência, se tratando de uma parceria de risco para ambas as partes. 7.1. Cabe ressaltar que, conforme apontado pela testemunha Rafael, houve desistência da empresa requerida na parceria firmada com a autora bem no começo, tanto que não ocorreu a abertura da clínica de Vicente Pires, pois teria ocorrido a constatação de que outras unidades da Pronto 10 estavam gerando prejuízos. 7.2. Ainda que a demandada tenha demolido o imóvel locado pela parte demandante e realizado a divulgação de uma nova clínica, não foi possível verificar quais seriam os termos e as condições do contrato verbal estabelecido entre as partes, o que acaba inviabilizando verificar a extensão dos supostos e alegados prejuízos e danos a serem suportados pelas partes contratantes. 7.3. Nota-se que o conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar os alegados prejuízos que teriam sido suportados, a partir do contrato verbal estabelecido, não tendo a autora, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC. 7.4 Vide: “(...) 2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07190267620218070020, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 27/02/2023). 7.5. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. Doutrina: "segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito." (Nery Junior, Nelson e Andrade Nery, Rosa Maria. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a Ed. - São Paulo: Editora RT, 2010, p. 636). 7.5 A norma processual, ademais, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que "[a] consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus)." (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2a Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de julgamento, voltada ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, respectivamente. O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação - segundo ensina Carnelutti, in “Sistema di Diritto Processuale Civile”, 1° volume, n° 192 - é o do interesse da própria afirmação. Cabe provar - acrescenta - a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas.
8. Dos danos materiais referentes à perda de 525 associados. 8.1. A parte autora alega que supostamente perdeu 525 associados devido a não construção da clínica em Vicente Pires, tendo em vista que a maioria dos dissidentes teria deixado a associação devido ao "descontentamento com a falta de serviço". Tanto é assim que pediu em sua inicial o pagamento da quantia de R$ 3.994.074,00, referente aos lucros cessantes que entende ter sofrido, consistentes na perda desses 525 associados, acrescido de juros e correção monetária aplicados a partir da data do desligamento dos associados até a data do efetivo pagamento. 8.2. Verifica-se que menos da metade dos dissidentes, em que pese terem alegado descontentamento, acabaram não especificando qualquer responsabilidade da requerente por ineficiência de serviço prestado. Ou seja, inexiste qualquer espécie de nexo de causalidade entre os prejuízos que a autora alega e o suposto descumprimento contratual da ré.
9. Da indenização pela reconstrução da clínica. 9.1. A apelante pretende ser indenizada na quantia de R$ 389.798,51 em razão da destruição ocorrida no espaço de sua clínica. O valor utilizado é uma média dos orçamentos por ela apresentados para a recomposição de todo o espaço demolido e abandonado pela ré. 9.2. Conforme prevê o art. 927 do Código Civil, são pressupostos da responsabilidade civil subjetiva a demonstração da existência de ato ilícito, culpa, dano e nexo de causalidade. 9.3. Ademais, "ninguém pode enriquecer injustificadamente à custa de outrem", como prevê o art. 884 do CC. 9.4. Ainda que o imóvel locado tenha sido demolido não se mostra possível precisar quais foram os termos e as condições contratuais verbais fixadas entre as partes, o que impossibilita estabelecer a extensão dos prejuízos e danos que seriam suportados pela autora e pela ré.
10. Do ressarcimento do pagamento dos aluguéis. 10.1. A requerente afirma que à época dos fatos pagava um aluguel mensal no importe de R$ 15.000,00, tendo honrado com todos os seus compromissos e realizado o pagamento de todas as parcelas avençadas durante o período de julho de 2016 até setembro de 2017. Diz que quando da reestruturação de todo projeto teria sido acordado que a demandada ficaria responsável pelo pagamento dos aluguéis, contudo, foi ela que assumiu sozinha todos os encargos referentes ao aluguel do imóvel. Assim, entende que a ré deveria ser condenada ao pagamento de R$ 293.853,08, em razão do pagamento dos aluguéis para a construção da clínica, calculados até o mês de setembro de 2017, acrescidos do valor dos aluguéis que vencerem até a data da efetiva devolução do imóvel, devidamente reformado e no estado em que o recebeu, acrescido de juros e correção monetária aplicados a partir de cada vencimento. 10.2. Verifica-se que não foi juntado aos autos qualquer contrato de locação assinado pelas partes; não há contrato, escrito e a parte recorrente apenas juntou aos autos recibos do quanto supostamente teria pago de julho de 2016 a agosto de 2017, o que torna o pedido inidôneo, uma vez que poderia ter trazido comprovantes bancários aptos a demonstrar o quanto despendeu, mas não o fez. 10.3. A jurisprudência tem julgado nesse sentido: “[...] 1. O pagamento de multa a terceiro, deliberadamente estabelecida e não prevista em contrato integrado pelas partes, não gera dever de ressarcimento pela apelante. 2. O recibo produzido unilateralmente pela parte, sem a devida demonstração do efetivo pagamento por meio de comprovante bancário ou de depósito em favor de terceiro supostamente indenizado, viola o contraditório e sua idoneidade. 3. A concessão do pedido de lucros cessantes exige que o interessado comprove, de forma eficaz, a existência do prejuízo. 4. A falta de provas quanto à não entrega de produto afasta a responsabilidade da empresa que o comercializou. 5. A compra de instrumento de trabalho do autor a poucos dias do evento do qual participaria, comercializando produto alimentício, indica, no mínimo, falta de prudência e de planejamento, que não podem ser direcionados para a empresa ré, que dispunha de alerta, em seu site, sobre a probabilidade de atrasos na entrega. 6. Recurso conhecido e provido.” (20160410080456APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 27/08/2018). 10.4. Frise-se: não há nenhum contrato que demonstre que haveria responsabilidade da requerida de arcar com tais despesas. 10.5. Nesse sentido, foi deferida prova pericial solicitada pela ré, que chegou a depositar os honorários periciais, acerca da arguição de falsidade de alguns documentos apresentados pela autora. Em seguida, o perito requereu que a demandante comparecesse à perícia munida de documentos com assinaturas suas e de datas próximas às de emissão dos documentos impugnados, os quais serviriam de paradigmas para exame documentoscópico. Ocorre que a parte autora informou o extravio de alguns documentos originais, dentre eles o contrato de locação do imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires/DF, essencial ao caso, e firmado em 01/05/16, sendo os locadores: a senhora Kárita e o senhor Enaildo, e a locatária: a requerente. Em que pese a dilação de prazo oferecida para apresentação dos documentos requeridos pelo perito, a parte requerente não os apresentou, motivo pelo qual a demandada desistiu da continuidade da perícia, haja vista que a arguição de falsidade levantada seria a respeito da autenticidade dos documentos supostamente extraviados pela autora, especialmente quanto aos registros referentes ao suposto pagamento do aluguel, ao contrato de aluguel e à notificação extrajudicial.
11. Dos lucros cessantes. 11.1. No que toca aos lucros cessantes, a demandante aduz ter firmado parceria com a ré, na qual teria sido definida a quantidade de 120 consultas por dia, sendo o valor de cada R$ 95,00, totalizando R$ 11.400,00 por dia. Dessa forma, o valor mensal que seria recebido pela autora giraria em torno de R$ 342.000,00. Relata que após a inauguração da clínica a requerida lhe pagaria uma participação de 30% sobre o faturamento, por um prazo de 24 meses. Aponta que deixou de receber, por culpa exclusiva da demandada, o saldo remanescente relativo a 24 meses, impondo-se, em razão da culpa exclusiva da ré, a condenação aos lucros cessantes no valor de R$ 2.462.000,00. 11.2. Nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso. 11.3. Doutrina: “Já ficou assentado que o art. 389 do Código Civil impõe o dever de indenizar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento absoluto ou da mora. Essas perdas e danos, consoante o art. 402 do mesmo Código, abrangem os danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) e os lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Reportamo-nos ao que a esse respeito já ficou dito no capítulo do dano.” [Filho, Cavalieri, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, 12a edição. Atlas, 08/2015, pp. 385-386]. 11.4. A jurisprudência desta Corte também já se manifestou sobre o assunto: “[...] 3.1. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, hipotético ou calculados com base em meras suposições, uma vez que se referem necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência, o que, todavia, não ocorreu nos presentes autos. 3.2. Jurisprudência: "(...) 4. Os lucros cessantes, como espécie de dano material, não podem ser presumidos e, assim, somente são devidos quando efetivamente comprovado que a parte deixou de lucrar quantia que certamente receberia (...)." (07006799820218070018, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 15/2/2022.). 5. Apelo parcialmente provido. (07007823920208070019, 2a Turma Cível, DJE: 7/11/2022).
12. Dos danos morais. 12.1. Quanto aos danos morais a requerida defende fazer jus em valor não inferior ao total dos danos materiais por entender que: a) o ato ilícito da ré frustrou a legítima expectativa dos associados de receber o atendimento prometido, além de gerar diversos questionamentos por parte dos associados sobre a legalidade dos atos por ela praticados; b) a demandada demoliu todo o seu espaço, abandonou o projeto, seus funcionários desapareceram do local e os diretores da ré não mais atenderam aos seus diretores e não prestaram nenhum esclarecimento sobre a paralisação das obras; e c) o abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem perante terceiros, já que o ato ilícito da requerida lhe gerou o desligamento de 525 associados, a maioria sob a justificativa de “descontentamento” com a falta do serviço, o que repercutiu negativamente no seu conceito, gerando reclamações e dúvidas sobre a sua capacidade de cumprir com o que lhes prometera. 12.2. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, conforme preceitua o enunciado no 227, da Súmula de Jurisprudência do STJ, pois existe a possibilidade de ofensa à sua honra objetiva, que consiste em violação a sua reputação e ao bom nome da empresa, o que não se verifica no caso. 12.3. Quer dizer, em se tratando de pessoa jurídica, para o reconhecimento do dano moral é imprescindível que se caracterize uma expressiva e anormal violação a direito de personalidade, materializada por significativo abalo à reputação, respeitabilidade e credibilidade da empresa, isto é, à sua honra objetiva. 12.4. Na hipótese, não é possível verificar qualquer abalo à imagem, à reputação, à honra ou à credibilidade da empresa. O que ocorreu foi um mero dissabor que não se mostra possível de ser indenizado através de danos morais. 12.5. Deve-se destacar que a mera falha na prestação de serviços, ainda que com prejuízo econômico, não impõe a compensação moral, visto que não houve abalo à imagem da parte autora. 12.6. Nesse sentido segue julgado deste TJDFT: “(...) 5 - Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano imaterial, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ato ilícito perpetrado, sendo necessária a demonstração da violação à sua honra objetiva.” (00040491720168070014, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 17/12/2020).
13. Os honorários devem ser reformados de ofício. 13.1. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 13.2. A teor do que dispõe o art. 85, §8o, do CPC, o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. 13.3. Pela mesma razão, o dispositivo mencionado deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 13.4. No caso, tendo em vista os longos anos de trâmite processual (quase 5 anos), o grande volume de prova documental produzida, a tentativa de realização de perícia e a busca pela localização dos réus, bem como a exclusão de parte dos requeridos nessa sede recursal, os serviços advocatícios necessitaram da prática de diversos atos processuais, incluindo várias manifestações ao longo do feito. 13.5. O STF tem entendido nesse sentido: “ (.....) 1. O não preenchimento dos pressupostos legais conduz ao indeferimento da gratuidade de Justiça. 2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, DJe: 21/10/2021). 13.6. Nesse sentido, em atenção aos parâmetros dos incisos do §2o do art. 85 do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, considera-se proporcional e suficiente a fixação da verba advocatícia em R$ 100.000,00, nos termos do art. 85, §8o e §11, do CPC, a serem pagos pela autora a cada um dos advogados dos réus excluídos por ilegitimidade passiva, bem como à empresa ré.
14. Enfim. Dessa forma, tem-se que a autora não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ou seja, não é possível apurar a extensão da responsabilidade da ré pelos prejuízos suportados pela autora, ainda mais por se tratar de um parceria empresarial que envolve riscos para ambas as partes (Juíza Luciana Corrêa Sette Tôrres de Oliveira).
15. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 15.1. Apelação improvida.